Tribunal: TJPA
Processo: 0812544-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812544-78.2023.8.14.0401

APELANTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº:
0812544-78.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EVERTON SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (
ARTIGOS 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL).

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. ASSIM, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

2. DA REDUÇÃO NA PENA DE MULTA
.
PROVIMENTO
.
O JUIZ AO PROCEDER A DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE ROUBO, FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA. NA SEGUNDA FASE, POR JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL, NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, MANTENDO A PENA NO MESMO PATAMAR. NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, VERIFICOU A AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM APLICOU A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, AUMENTANDO EM 1/3 A PENA, FIXANDO-A EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 50 DIAS-MULTA.
ORA, O
QUANTUM
DE DIAS MULTA ESTIPULADO FOI DESPROPORCIONAL AO VALOR EXASPERADO, FAZENDO JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A PENA DE MULTA FORA MANTIDA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, MANTIDA A MESMA PENA DE MULTA, POR NÃO HAVER CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. NA TERCEIRA FASE, VERIFICO A PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando somente a pena de multa, mantendo a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

EVERTON SANTOS DA SILVA
, contra sentença (ID nº 17412040), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, VII, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia
(fls. 103/106, ID nº 17411943), em síntese, que no dia 24/06/2023, por volta das 02:40 horas, a vítima trafegava na sua motocicleta em via pública quando foi abordado pelo denunciado que com uma faca em punho, anunciou o assalto e ordenou que descesse da moto sem reagir, senão o furaria. Após o agente se apossar da moto e nela tentar empreender fuga, a vítima deferiu-lhe um soco na cabeça, na tentativa de impedir a fuga, fazendo com que o assaltante caísse ao chão.

Ao se levantar, o denunciado tentou furar a vítima com a faca que portava, mas não obteve êxito em seu intento, já que o ofendido conseguiu se desvencilhar. Após o crime, o agente empreendeu fuga do local sem a motocicleta. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 241/247, ID nº 17412055), o recorrente pugnou pelo direito da
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, aplicando a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, devendo ser afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ, devido sua inconstitucionalidade, e, a
redução da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 259/267, ID nº 17412063), o Ministério Público pugnou, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a r. sentença
in totum
.

Nesta instância superior
(fls. 273/276, ID nº 19400283), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

EVERTON SANTOS DA SILVA
, contra sentença (ID nº 17412040), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, VII, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na segunda fase da dosimetria da pena do acusado, onde o juízo apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, não a aplicou, devido o entendimento da Súmula 231 do STJ. Segundo a Defesa tal Súmula é inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, constatou que inexistem circunstâncias agravantes, verificou que milita em favor do denunciado a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la, em razão da incidência da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém existe a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca
, aumentando a pena em 1/3. Assim, fixou-se a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias multa.

Analisando o pedido do apelante quanto a aplicação da minorante da confissão, na segunda fase da dosimetria, conduzindo a pena para abaixo de seu mínimo legal, vê-se, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, publicado em 28/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 231/STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 231, sedimentou o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. (...) (
STJ, AgRg no HC n. 743.812/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...)

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

2. DA REDUÇÃO NA PENA DE MULTA.

A Defesa requereu a reforma na Sentença condenatória, aplicando-se a redução dos dias-multa.

Adianto que
acolho
o requerimento da Defesa.

O Juiz ao proceder a dosimetria da pena do acusado quanto ao crime de roubo, fixou a pena-base em de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Além disso,
na terceira fase da dosimetria, em razão da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, do CPB, aumentou a pena em 1/3, tornando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porém não dosou corretamente os dias-multa, fixando-o em 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, correta está a Defesa quando alega haver ocorrido erro na dosagem, uma vez que o acréscimo de 1/3 na pena de multa que era 10 (dez) dias-multa, seria 13 (treze) dias-multa, e não 50 (cinquenta) dias-multa, como posto na sentença.

A multa é prevista no preceito secundário dos artigos. 157 e 180 do CPB.
Como sabido, art. 68 do CPB, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa. No caso
sub examine,
verifica-se,
entretanto, que o magistrado estipulou valor bem acima daquele esperado para esse
tipo de crime, no qual a pena de multa se afastou muito do
quantum
estipulado na pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
In casu
, verifica-se que tanto
a
autoria quanto a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelo Termo
de
Reconhecimento de Pessoa de fl. 51, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução. 2. Observa-se que a vítima vinha na companhia da sua cunhada Luana, quando o apelante chegou de bicicleta e perguntou onde era a rua treze de maio, tendo a ofendida virado para responder, momento em que o réu disse a ela para passar o celular, fazendo menção de
puxar algo da cintura, sendo o objeto entregue. 3.lmpende ressaltar, ainda, que
tanto a vítima quanto a testemunha foram categóricas em apontar o apelante
como a pessoa que realizou o assalto, restando correta a sua condenação pela
prática do delito de roubo. 4.
Entendo que a pena de multa restou desproporcional à privativa de liberdade, motivo pelo qual a reduzo ao patamar de 14 (quatorze) dias multa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. ACÓRDÃO
(TJ-MA - APR: 00089820520158100040 MA 0030522019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Por essa razão, passo à nova dosimetria da pena de multa.

Quanto ao crime de roubo, mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, como posto na sentença
.
Ausência de causas que agravam a pena
, porém presente a atenuante da confissão, apesar de reconhecida, não aplicada, em razão da Súmula 231 do STJ, no entanto, pelo fato de estar presente a causa de aumento, prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, aumento a pena de multa em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
13 (treze) dias-multa
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
alterando somente a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, assim, a pena do apelante se torna em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/06/2024